Tribunal: TJDFT
Processo: 0772566-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
2. No caso, era dispensável o depoimento pessoal da própria autora, por ela própria requerido, e para o deslinde da demanda. A comprovação de que a casa era bem de família dependia de prova documental, especialmente que não existem outros bens em nome da autora.
3. No que tange à segurança do bem de família, disposta na Lei 8.009/90, depreende-se que a proteção legal exige a prova do usufruto da residência pela entidade familiar ou parte dela para moradia ou subsistência. Somado a isso, a informação da própria requerente de que vendeu a casa para pagar algumas dívidas, o que desqualifica o bem de raiz como bem de família. Não pode o devedor usar a defesa processual como meio de escolher os débitos que pretende quitar, ainda mais no caso sub judice, em que tudo ocorreu em detrimento do erário público.
4. Os elementos colacionados aos autos não permitem concluir acerca da natureza do bem de família, razão pela qual não há que se falar na anulação da constrição judicial que atinge o imóvel.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.